Tribunal: TJMT
Processo: 0006221-89.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento na Lei no 11.340/2006, à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de nulidades processuais por ausência de integralidade dos autos, irregularidade na atuação ministerial e cerceamento de defesa; (ii) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (iii) analisar a possibilidade de extinção da punibilidade em razão da detração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidades processuais, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a defesa teve acesso aos elementos probatórios, inclusive às mídias das audiências.
A atuação do Ministério Público ocorreu regularmente, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, não configurando nulidade a substituição de membro do parquet por designação regular.
A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por provas robustas e harmônicas, constituídas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com as agressões narradas e pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.
A tese defensiva de acidente de moto é isolada, inverossímil e desprovida de amparo probatório, sendo desmentida pelo conjunto de provas, especialmente pelo comportamento do réu, que fugiu do local com arma de fogo irregular no veículo.
A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
A alegação de extinção da punibilidade por detração penal não pode ser apreciada nesta instância, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.
O pedido de regularização quanto à destinação dos bens apreendidos já foi atendido, com encaminhamento da arma de fogo ao Comando do Exército, conforme determinação legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte.
A condenação por crimes de violência doméstica pode fundar-se no depoimento da vítima corroborado por outras provas.
A detração penal deve ser apreciada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 42, 69, 129, §9o, e 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 563; LEP, art. 66, III, “c”; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 144.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/11/2017; STJ, AgRg no AREsp no 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 11/05/2018; STJ, AgRg no AREsp no 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/10/2022; STJ, AgRg no HC no 742.154/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 22/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006221-89.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 696.725.631-91 (APELANTE), KARLA MARIA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.201-89 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), BRUNA NAYARA GIACOMELLI PEREIRA - CPF: 013.177.981-80 (APELADO), BRUNA NAYARA GIACOMELLI PEREIRA - CPF: 013.177.981-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu pelos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), praticados em contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento na Lei no 11.340/2006, à pena de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) reconhecer a existência de nulidades processuais por ausência de integralidade dos autos, irregularidade na atuação ministerial e cerceamento de defesa; (
ii
) verificar a suficiência do conjunto probatório para a condenação; (
iii
) analisar a possibilidade de extinção da punibilidade em razão da detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidades processuais, inexistindo violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a defesa teve acesso aos elementos probatórios, inclusive às mídias das audiências.

4.A atuação do Ministério Público ocorreu regularmente, dentro dos parâmetros constitucionais e legais, não configurando nulidade a substituição de membro do parquet por designação regular.

5.A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por provas robustas e harmônicas, constituídas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima,
pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com as agressões narradas e pelos relatos dos policiais militares que atenderam à ocorrência.

6.A tese defensiva de acidente de moto é isolada, inverossímil e desprovida de amparo probatório, sendo desmentida pelo conjunto de provas, especialmente pelo comportamento do réu, que fugiu do local com arma de fogo irregular no veículo.

7.A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

8.A alegação de extinção da punibilidade por detração penal não pode ser apreciada nesta instância, por ser matéria de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

9.O pedido de regularização quanto à destinação dos bens apreendidos já foi atendido, com encaminhamento da arma de fogo ao Comando do Exército, conforme determinação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto à parte.

2.A condenação por crimes de violência doméstica pode fundar-se no depoimento da vítima corroborado por outras provas.

3.A detração penal deve ser apreciada exclusivamente pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 42, 69, 129, §9o, e 147, caput; CPP,
arts
. 386, VII, e 563; LEP, art. 66, III, “c”; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 144.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
27/11/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
11/05/2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.124.394/SP, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
10/10/2022; STJ,
AgRg
no HC no 742.154/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
22/08/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Carlos Eduardo Lima
d
e Oliveira
, em face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções dos artigos 129, §9o (lesão corporal) e 147, caput (ameaça), ambos do Código Penal,
na forma do art. 69 do mesmo diploma, com as implicações da Lei no 11.340/06
, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto
(Id.
270476387
)
.

Em suas razões recursais, o apelante, além de sustentar a insuficiência probatória e pleitear a absolvição, alega a ocorrência de nulidades processuais por ausência de integralidade dos autos, especialmente pela não remessa das mídias digitais das audiências. Afirma, ainda, suposta preclusão do direito de acusar e irregularidade na substituição do membro do Ministério Público, aduzindo violação ao princípio do promotor natural.

Requer o reconhecimento de cerceamento de defesa em razão da não disponibilização de todos os atos processuais e da ausência de manifestação do Ministério Público em determinados incidentes processuais, bem como aponta que a condenação decorreu de indevida inversão do ônus da prova.

Por fim, pugna subsidiariamente pela extinção da punibilidade em razão de detração penal, bem como pela regularização quanto à destinação dos bens apreendidos

(I
d.

278962859
)
.

O Ministério Público
em
contrarrazões,
refutou os argumentos defensivos, sustentando a robustez do conjunto probatório e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso
(id.
282711889
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela Procuradora
Silvana Correa Vianna
,
opinou pelo desprovimento do recurso,
de forma a se manter
inalterada a sentença condenatória prolatada nos autos
(id.
287282387
)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade, conheço do apelo manejado pela defesa.

A denúncia
, acostada ao id.
270475882
, recebida em
09
de
maio
de 202
2
, narrou
, em síntese
que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 22h20min, na residência situada à Rua Alcatraz, no 23, Quadra 36, Bairro Jardim Santa Amália, nesta Capital, a vítima,
Bruna Nayara Giacomelli Pereira
, após discussão com o acusado, foi violentamente agredida com socos no rosto, chutes nas costas, puxões de cabelo, tentativa de enforcamento e arrastada pelo chão até a via pública, o que lhe ocasionou diversas lesões corporais, atestadas no Laudo Pericial no 1.1.02.2020.003597-01.

Ademais, na mesma oportunidade, o réu teria ameaçado a vítima de morte, afirmando: “
SE FOR PRA EU SER PRESO, A MINHA PRISÃO ESTÁ NA MINHA FRENTE, PORQUE EU VOU MATAR VOCÊ
”, causando-lhe intenso temor, além de
proferir-lhe
diversos xingamentos ofensivos

com expressões de baixo calão
.

Diante de tais fatos, foi
o
apelante denunciad
o
e após regular instrução processual, foi julgada procedente a denúncia, sendo condenad
o

pelas práticas delitivas tipificadas nos
arts
. 129, §
9
o (lesão corporal), 147, caput (ameaça),
ambos
do Código Penal
,
com as implicações da Lei no 11.340/06
, em concurso material
.

A irresignação recursal apresentada por
Carlos Eduardo Lima
d
e Oliveira
não merece guarida.

A defesa, nas razões ora apreciadas, alega a ocorrência de nulidades processuais, como ausência de integralidade dos autos, irregularidade na
atuação ministerial, cerceamento de defesa, inversão do ônus probatório e, ainda, pugna pela extinção da punibilidade em virtude de detração penal.

Aduz, outrossim, que as lesões não decorreram de agressão perpetrada p
elo

apelante
, mas sim de um acidente de moto sofrido pela vítima.

I - Da alegação de nulidades.

No tocante à alegada nulidade pela ausência de integralidade dos autos, especialmente das mídias de audiência, não prospera o argumento defensivo. Verifica-se dos autos que a instrução criminal foi regularmente realizada, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Os arquivos de mídias da audiência
de instrução
encontram-se todos anexados ao Termo de Audiência
de Instrução e Julgamento
, constante no Id.
270476380
.

Ademais, o réu, devidamente representado, teve acesso aos elementos colhidos na instrução, inclusive à degravação dos depoimentos, o que afasta qualquer prejuízo concreto, sendo este indispensável à configuração da nulidade, nos termos do princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consolidado na jurisprudência pátria.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar casos análogos, tem reiteradamente decidido que: “Não há nulidade sem demonstração de prejuízo efetivo à parte que a suscita” (STF, HC 144.641/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
27/11/2017).

Quanto à suposta preclusão do direito de acusar e irregularidades ministeriais, tampouco merece acolhida a tese. A atuação do Ministério Público, enquanto titular da ação penal pública, deu-se dentro dos parâmetros constitucionais e legais.

Eventuais intercorrências quanto à substituição de membro do Parquet ou à tramitação do inquérito policial não resultaram em prejuízo à defesa, tampouco infirmaram a higidez da acusação. Cumpre lembrar que a substituição do membro do Ministério Público por designação regular não caracteriza qualquer vício processual.

Sobre o alegado cerceamento de defesa, também não se vislumbra qualquer comprometimento à plenitude da defesa técnica. O réu foi oportunamente interrogado, a vítima e demais testemunhas foram ouvidas, e os memoriais finais foram devidamente apresentados, tudo em estrita observância aos princípios do contraditório e
da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
(Ids
.

270476380
a
270476383
).

Outrossim, conforme decisão acostada ao Id. 270476352,

o
apelante não arguiu nenhuma preliminar em sua resposta à acusação
ou em alegações finais
,
seja de nulidade, seja de ausência da integralidade dos autos, tampouco
arrolou testemunhas
,
de forma que
resta
ram
preclusa
s
, pois
se uma parte não alega uma nulidade no momento processual adequado, ela perde o direito de fazê-lo posteriormente
, conforme disposto no artigo 571 do Código de Processo Penal
.

II – Do pleito absolutório

A
lém disso,
no mérito
, a
controvérsia recursal cinge-se à alegada insuficiência probatória para a condenação, sustentando a defesa a inexistência de provas quanto à autoria delitiva e à materialidade dos delitos imputados, requerendo a absolvição do apelante com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inicialmente, destaca-se que a materialidade delitiva
encontra-se
amplamente demonstrada através do
s documentos acostados ao Id.
270475862
, quais sejam: Auto de prisão em Flagrante,
Boletim de Ocorrência, do Termo de Declarações da vítima
e testemunhas
, do Laudo Pericial no 1.1.02.2020.003597-01 e do Relatório Policial, todos documentos regularmente colacionados aos autos.

O exame pericial constatou, de maneira inequívoca, a presença de escoriações abrasivas no antebraço esquerdo, coxa e perna esquerda, além de escoriações em braço direito e região entre as escápulas, bem como equimose na perna direita, todas compatíveis com as agressões físicas narradas pela vítima.

Por sua vez, a autoria delitiva também se apresenta suficientemente comprovada. A vítima, Bruna Nayara Giacomelli Pereira, prestou declarações coerentes e firmes tanto na fase inquisitorial como em juízo, reiterando ter sido agredida fisicamente e ameaçada de morte pelo réu, que portava arma de fogo. Ressalte-se que, embora a vítima tenha demonstrado dificuldades emocionais em relembrar o episódio traumático, tal circunstância não compromete a credibilidade de seu relato, especialmente diante da consonância entre suas declarações e os demais elementos probatórios.

No que se refere ao
crime de lesão corporal
, a
versão defensiva, segundo a qual as lesões decorreram de uma queda de moto sofrida pela vítima, não encontra amparo nos autos. O próprio acusado, ao ser interrogado, admitiu que tal acidente teria ocorrido exatamente no mesmo dia dos fatos investigados, coincidência que se mostra pouco crível no contexto de violência doméstica em exame.

Ademais, não logrou apresentar qualquer comprovação mínima que desse respaldo à sua versão, como fotografias, notas fiscais ou prontuários médicos relativos à suposta queda e aos alegados cuidados dispensados à vítima.

Ademais, as
lesões descritas no laudo pericial não guardam compatibilidade com a dinâmica alegada, sendo, ao revés, plenamente congruentes com a narrativa da vítima.

E, como bem delineado na sentença, “
não obstante a vítima não ter se recordado de todo o fato, seja pelo tempo decorrido desde os fatos, seja pela situação de trauma sofrida, quando questionada, disse que foi agredida sim, e que ficou lesionada na perna e nas costas
”, confirmando, portanto, a dinâmica delitiva e corroborando o laudo pericial.

A douta magistrada de origem, com acerto,
ainda
destacou que “
as lesões nas costas não são compatíveis com queda de moto, o que compromete substancialmente a tese defensiva, revelando-se mera tentativa de se esquivar da responsabilização
”.

Releva ainda sublinhar que a condenação não se fundou em qualquer inversão do ônus da prova, como quer fazer crer a defesa, mas, sim, na criteriosa análise do conjunto probatório, formado por elementos idôneos e colhidos sob o crivo do contraditório.

De fato
,

a materialidade encontra-se claramente demonstrada no Laudo
Pericial n
.

1.1.02.2020.003597-01

(id.
270475864
– pag.
7
6/8
0
)
,

o qual aponta
lesões
, compatíveis com as agressões físicas descritas pela vítima.

Esta declarou
em sede policial
, com riqueza de detalhes, ter sido
violentamente
agredida fisicamente
e ameaçada
no dia 1
5
de
feverei
ro de 202
0
, após
uma discussão com o apelante
. A versão da vítima foi clara:
“
após esta discussão, Carlos lhe agrediu com socos na face, chutes nas costas, puxões de cabelo, tentou enforcá-la e
Ihe
arrastou ao solo do interior da residência até a rua
”
.

Os vestígios corporais relatados no laudo pericial estão em harmonia temporal e causal com o episódio narrado
.

Em juízo, a vítima reiterou com detalhes as agressões sofridas, narrando que, após discussão, o acusado a agarrou pelos cabelos, jogou-a ao chão, arrastou-a, e ainda proferiu ameaças de morte,
em meio a xingamentos,
utilizando-se de arma de fogo, inclusive com a expressa frase: “
SE FOR PRA EU SER PRESO, A MINHA PRISÃO ESTÁ NA MINHA FRENTE, PORQUE EU VOU MATAR VOCÊ
”. Relatou, ademais, o contexto de violência contínua, reafirmando os episódios de agressões anteriores.

A defesa do apelante, sustenta a tese de que não houve agressão e que, na verdade, a vítima teria sofrido lesões decorrentes de um acidente de moto,
ocasião em que o Apelante, no papel de companheiro zeloso, teria se limitado a prestar socorro à vítima, buscando medicamentos e oferecendo assistência.

Ocorre que tal versão resta completamente desmoralizada frente aos elementos objetivos e imparciais do conjunto probatório, mormente o Relatório de Ocorrência lavrado pelos policiais militares que atenderam a solicitação via CIOSP (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública)
, Edson Santini e Leo Teixeira Gregório Vilas Boas
,

que
narraram, em uníssono, na fase inquisitorial:

“(...) QUE A GU DA VTR 9639 FOI ACIONADA VIA CIOSP QUE NO LOCAL DO FATO, ONDE HAVIA UMA MULHER PEDINDO POR SOCORRO. QUANDO AO CHEGAR NO LOCAL, A GUPM FEZ CONTATO COM A SRA BRUNA, A QUAL RELATOU QUE HÁ UM ANO E TRÊS MESES SE RELACIONA COM O SR CALOS E QUE HA SEIS MESES COMEÇARAM AS AGRESSÕES E AS AMEAÇAS. AINDA DISSE QUE NESTA DATA APÓS UMA DISCUSSÃO O SUSPEITO LHE AGREDIU SOCOS, PUXÕES DE CABELO E LHE ARRASTOU AO SOLO CAUSANDO LESÕES CORPORAIS; QUE EM SEGUIDA TOMOU RUMO IGNORADO E QUE O MESO ESTARIA PORTANDO UMA ARMA DE FOGO CONDUZINDO UM
VEICULO
ONIX DE COR PRETA COM AMASSADO NA TRASEIRA E NA LATERAL. DIANTE DESSAS INFORMAÇÕS FOI IRRADIADO AS CARACTERÍSTICAS AS VIATURAS DA ÁREA, ONDE NA RUA COLETORA-04 A VTR 8439 OBTEVE EXITO EM ABORDÁ-LO E AO REALIZAR BUSCA PESSOAL NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM
NO
VEICULO
FOI ENCONTRADO A REFERIDA ARMA DE FOGO
NO BANCO TRASEIRO; QUE AO SOLICITAR O PORTE E O REGISTRO DA ARMA ESTE APRESENTOU OS REFERIDOS DOCUMENTOS VENCIDOS.
O SUSPEITO INFORMOU QUE PORTAVA O ARMAMENTO POIS SUA ESPOSA ESTARIA NERVOSA E TEMIA QUE
A MESMA
PUDESSE APANHAR A REFERIDA ARMA
. (...)”

Tais informações vão de encontro à
versão apresentada pelo apelante, de que teria prestado socorro à vítima após um suposto acidente de moto, revela-se absolutamente inconsistente, contraditória e incapaz de resistir à análise racional dos fatos objetivamente comprovados nos autos.

Se, como alega o apelante, estava a prestar assistência à vítima, deslocando-se, inclusive, para adquirir medicamentos, não se concebe, sob nenhuma perspectiva, que tenha abandonado a companheira à própria sorte, deixando-a em estado de pânico a ponto de solicitar socorro à Polícia Militar, vindo essa a encontrá-la desesperada e lesionada, conforme relatado pela própria guarnição.

Mais ainda: se de fato sua intenção era socorrê-la, não faria sentido que ele estivesse portando uma arma de fogo em seu veículo, quando foi localizado pelos policiais fugindo do local, sendo interceptado em via pública, com a arma no banco traseiro, com documentação vencida, e não, como seria natural, à procura de socorro médico ou farmácia.

A alegação de que portava a arma para evitar que a esposa, “nervosa”, a utilizasse, é, igualmente, descabida e contraditória. Se o contexto fosse de um simples acidente de trânsito, não haveria razões objetivas para que a vítima estivesse em estado emocional tão deteriorado a ponto de necessitar ser impedida de acessar a arma, tampouco para que o acusado precisasse ocultar o armamento no veículo e deixar o local sem sequer prestar socorro adequado.

Deve-se ressaltar que o relato prestado pelos policiais militares é revestido de fé pública, sendo presumidamente verdadeiro, salvo prova robusta em contrário — o que não ocorreu nos presentes autos.

Os policiais relataram, de forma objetiva e linear, que foram acionados por populares, que ouviram a vítima gritar por socorro,
tendo-na
encontrado lesionada e abalada, descrevendo um histórico de agressões que se estendia há pelo menos seis meses.

Portanto, o contexto revelado pelo depoimento dos policiais é de violência doméstica continuada, e não de um episódio fortuito de acidente.

Assim, revela-se inverossímil que o acusado, após supostamente amparar a companheira vítima de um acidente, tenha saído do local, com uma arma de fogo no veículo, e
deixado-a
em situação de vulnerabilidade, sem sequer acompanhá-la até uma unidade de saúde ou assistência médica.

Outro ponto que fragiliza a versão defensiva é o comportamento do apelante após os fatos. Segundo o relato dos policiais, após a agressão, o acusado "tomou rumo ignorado", sendo localizado e abordado posteriormente por outra guarnição.

Em seu veículo foi encontrada a arma de fogo, que, além de estar com documentação vencida, estava acessível, no banco traseiro, configurando, inclusive, infração administrativa e penal.

Ademais, a justificativa apresentada pelo apelante — de que pretendia evitar que a vítima, em estado de "nervosismo", tivesse acesso à arma — não se sustenta logicamente. Se ele de fato temia que a companheira pudesse utilizar a arma, o procedimento razoável seria afastar a arma do local, entregar à polícia ou guardá-la com segurança, e não
deixá-la
ao relento no veículo, deslocando-se sem sequer providenciar atendimento médico para a suposta vítima de acidente.

Mais ainda: o alegado nervosismo da vítima, na ótica defensiva, só reforça a tese da acusação, pois indica que havia, de fato, um conflito grave, e não uma situação fortuita ou acidental, como a defesa pretende sugerir.

A narrativa prestada pela vítima, as conclusões do laudo pericial, os relatos policiais e os demais elementos constantes dos autos compõem um conjunto harmônico e coeso, que delineia com clareza a dinâmica do crime de lesão corporal e ameaça no contexto da violência doméstica.

Quanto ao
crime de ameaça
, o conjunto fático-probatório demonstra, com clareza
e suficiência probatória
, a
ocorrência
de ameaças graves, proferidas de forma verbal e psicológica
.

Tanto que a vítima solicitou medidas protetivas de urgência conta o ex-companheiro.

Importante sublinhar que, nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais delitos são,
via de regra
, perpetrados na clandestinidade, ausente a presença de testemunhas presenciais.

Com efeito, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que “
não há qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente são praticados à clandestinidade
” (
AgRg
no
AREsp
1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe
11/05/2018).

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME – INVIABILIDADE – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO –
DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO PELO LAUDO PERICIAL, COMPROVANDO A OFENSA À SUA INTEGRIDADE FÍSICA
– REANÁLISE DA DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – ANTECEDENTES REPUTADOS COMO DESFAVORÁVEIS POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS – PERÍODO DEPURADOR ULTRAPASSADO – ARQUIVAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO HÁ MAIS DE 15 (QUINZE) ANOS – AUSÊNCIA DE OUTROS REGISTROS – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – READEQUAÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Nos crimes de violência doméstica, que geralmente são cometidos sem presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando a agressão é corroborada pelas declarações da ofendida e pelo laudo de exame de corpo de delito
.
Se a condenação anterior não pode ser considerada para reincidência, em função do decurso do período depurador (CP,
art. 64, I), também não deve ser utilizada para agravamento da pena-base como maus antecedentes, especialmente quando se tratar de registro muito antigo. Precedentes do STF.
(
TJMT N.U 0002538-44.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 01/12/2020, publicado no DJE 03/12/2020)
Destacamos

No caso em apreço, a palavra da vítima encontra-se não apenas isolada, mas fortemente corroborada pelo laudo pericial e pelo conjunto probatório amealhado, de modo que não há espaço para acolher a pretensão absolutória deduzida pela defesa.

De igual modo, as ameaças proferidas pelo réu restaram sobejamente comprovadas, evidenciando o abalo psicológico e o temor experimentado pela vítima. A assertiva de que o réu, munido de arma de fogo, afirmou categoricamente que iria matá-la caso fosse preso, denota o inequívoco propósito de intimidá-la e dominá-la pelo medo, caracterizando perfeitamente o delito de ameaça previsto no art. 147, caput, do Código Penal.

Deve ser ressaltado, ainda nesse diapasão, que, sem embargo de o apelante ter asseverado que as provas produzidas nestes autos não comportam a segurança necessária para subsidiar um decreto condenatório, o Superior Tribunal de Justiça entende que “‘
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade’ (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
30/11/2020).
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.124.394/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4.10.2022,
DJe
de 10.10.2022)
.

Sendo assim, não obstante o apelante negue a autoria delitiva, sua negativa se encontra isolada nestes autos. E, nesse particular, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado e considerando que as declarações da vítima são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos probantes produzidos na instrução processual, é imperativo concluir que a manutenção da sua condenação, é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido seu pedido absolutório.

É
imperioso concluir que a versão defensiva do apelante
revela-se
despida de credibilidade, sendo desmentida pelos elementos objetivos, imparciais e tecnicamente qualificados dos autos.

A
o contrário, o comportamento do réu — de fuga do local, porte irregular de arma, e ausência de qualquer assistência concreta à vítima —, bem como o
relato firme e coeso dos policiais militares, demonstram, com elevada segurança, que o episódio se insere no triste e recorrente contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, que merece o mais veemente repúdio jurídico e a firme repressão penal.

Cumpre salientar, ademais, que a condenação do acusado, nas duas imputações penais, encontra-se em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, resultando de criteriosa valoração das provas coligidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

É
cediç
o, que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pela sentenciante foi incompatível com o pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática dos crimes de lesão corporal
e
ameaça,
perpetrados
pelo apelante, condutas, essas, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória.

III -
Do pretendido
o reconhecimento da detração penal
.

Quanto ao pedido de extinção da punibilidade pela detração penal, razão não assiste ao recorrente. Consoante acertadamente consignado na decisão que apreciou os embargos declaratórios, “
a competência para cálculo e aplicação da detração é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, c, da Lei no 7.210/1984
”, sendo, portanto, incabível o seu exame nesta instância recursal.

O instituto da detração penal está positivado no art. 42 do Código Penal
.
Tal comando normativo visa assegurar a observância do princípio da proporcionalidade da pena, impedindo que o réu venha a sofrer excesso de execução em razão de eventual tempo de constrição de liberdade já cumprido anteriormente à condenação definitiva. Assim, todo período em que o réu esteve sujeito a alguma forma de privação de liberdade — como a prisão preventiva, temporária ou mesmo medidas cautelares de restrição equivalente — deve ser abatido da pena definitiva, quando eventualmente imposta.

Nas razões recursais apresentadas, a defesa de Carlos Eduardo Lima de Oliveira pleiteou o reconhecimento da detração penal, sob o argumento de que o tempo de prisão cautelar por ele cumprido seria superior a dois terços da pena concretamente fixada na sentença, a qual resultou na reprimenda de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Alega, ainda, que houve, durante a persecução penal, segregação cautelar, inicialmente sob a forma de prisão e, posteriormente, monitoramento eletrônico, afirmando que tais medidas já teriam esgotado o caráter punitivo da sanção aplicada.

Deve-se registrar, inicialmente, que a sentença condenatória não consignou, expressamente, qualquer reconhecimento de período de prisão provisória ou outra medida de restrição da liberdade imposta ao acusado no curso da persecução penal, tampouco constou dos autos, até o presente momento, certidão ou relatório penitenciário que ateste o tempo exato de eventual constrição cautelar.

De outro lado, não consta nos autos, de forma clara e inequívoca, que o acusado tenha efetivamente permanecido segregado de forma cautelar ou monitorado eletronicamente por período apto a ensejar detração penal automática.

Ademais, eventual monitoramento eletrônico — que a defesa alega ter ocorrido — não pode ser confundido, automaticamente, com medida privativa de liberdade para fins de detração, conforme sedimentado na jurisprudência.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que o uso de tornozeleira eletrônica, por si só, não configura constrição de liberdade compatível com a detração penal:

“(...)
a imposição de monitoração eletrônica com o objetivo de garantir o cumprimento das demais medidas cautelares substitutivas da prisão, sem intervalo de recolhimento domiciliar obrigatório, não configura restrição à liberdade de
locomoção, para o fim de detração da pena
(
AgRg
no HC n. 742.154/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
22/8/2022).

Portanto, ainda que se admita que o acusado tenha sido submetido a monitoramento eletrônico, tal fato não ensejaria a aplicação da detração, porquanto tal medida cautelar restringe apenas direitos específicos (como deslocamentos), mas não impõe privação da liberdade em sentido estrito.

Mesmo que houvesse nos autos comprovação do alegado período de prisão provisória ou de restrição equivalente, a aplicação da detração penal não é competência originária da instância revisora, mas sim do Juízo da Execução Penal, conforme preconiza o art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal
.

Assim, a avaliação concreta do tempo de eventual restrição de liberdade e sua repercussão na execução da pena deve ser deferida ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da condenação.

Tal entendimento visa preservar a regularidade e segurança do cálculo da pena, com base em elementos atualizados e precisos, considerando-se a possibilidade de novos episódios de custódia ou alteração nas condições pessoais do condenado.

Portanto, mesmo que se reconhecesse o período alegado pela defesa, o foro adequado para análise e eventual abatimento do tempo de prisão seria o Juízo da Execução Penal,
e
não
esta
instância recursal.

Deste modo
, não há, neste momento, fundamento jurídico idôneo para acolher a tese defensiva de extinção da punibilidade pela via da detração penal, como pretende o recorrente.

Q
uanto ao confisco patrimonial mencionado pela defesa, verifica-se que a sentença já determinou a destinação regular do armamento apreendido, com encaminhamento ao Comando do Exército para os devidos fins, conforme previsto no art. 25 da Lei no 10.826/2003, não havendo qualquer ilegalidade ou afronta a direito do apelante.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que esta foi corretamente fixada pela magistrada singular, não comportando qualquer reparo. Aplicou-se a pena privativa de liberdade no quantum de 04 meses e 20 dias de detenção, em regime aberto, considerando a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e observando-se a vedação legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos, conforme estabelecido pela Súmula 588 do STJ e pelo decidido na ADI 4424, tendo em vista tratar-se de violência doméstica.

De igual modo, não se vislumbra qualquer nulidade processual capaz de macular a validade da sentença. As alegações da defesa quanto
ao
supost
o prejuízo pela
ausência de peças processuais ou de mídias indispensáveis não foram concretamente demonstradas, limitando-se a impugnações genéricas, despidas de comprovação efetiva de prejuízo, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

I
mpende consignar que o presente recurso não trouxe quaisquer elementos novos ou aptos a infirmar o sólido conjunto probatório formado nos autos, que alicerçou a condenação imposta na origem.

Em arremate, verifica-se que a respeitável sentença, proferida com base em criteriosa análise fático-jurídica, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, dada a inexistência de nulidades e a plena comprovação da materialidade e da autoria delitiva.

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento dos pedidos ventilados, em conformidade com a jurisprudência consolidada por este sodalício e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARLOS EDUARDO LIMA DE OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025